Tribunal: TJES
Processo: 5011224-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA INEXITOSA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO E EM OUTRA LOCALIDADE. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE EM SIMPLES ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

II.
In casu
, extrai-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o levantamento do sigilo do processo, uma vez que o caso em tela não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 189 e incisos do Código de Processo Civil.

III.
Na espécie, ainda que os autos de origem tenham sido cadastrados inicialmente como Segredo de Justiça, certo é que por ocasião do deferimento da medida liminar não mais subsistia qualquer sigilo, não subsistindo qualquer prova de que o Patrono do Recorrente não obteve acesso aos autos, tanto assim que instruiu este recurso com as peças do feito de origem. Logo, não há se falar na configuração de eventual prejuízo a justificar a decretação da suscitada nulidade processual.

IV.
A despeito de o Recorrente afirmar que tal “
situação que culminou na apreensão ilegal do veículo”
, ao consultar os autos eletrônicos de origem não há nenhum registro de que se logrou êxito – até este momento – em realizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo. Ao revés, de acordo com o Mandado devolvido pelo Sr. Oficial de Justiça, cuja juntada nos autos de origem ocorreu em 21/09/2023 (id. 31126821), restou assim certificado: “
procedi à busca e deixei de efetuar à apreensão dos bens indicados no mandado, bem como deixei de CITAR E INTIMAR LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS, em razão de não ter localizado o nº 1025 na referida rua e, apesar de diligências realizadas, não fora possível a sua localização
”. Registre-se, inclusive, que, em Despacho proferido pelo Magistrado no dia 22/09/2023, foi determinada a intimação da “
parte autora para ciência da devolução do mandado sem cumprimento (ID 31126815) e para requerer o que entender oportuno em cinco (05) dias
”. Deste modo, não se identifica qualquer demonstração, ao menos até este momento, de que a Decisão recorrida tenha sido cumprida, sendo certo, de toda sorte, que o Recorrente logrou ter acesso aos autos, pelos motivos acima delineados.

V.
D
e acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
. Por sua vez,
preceitua o § 2º, do artigo 2º, que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

VI.
De acordo com a tese firmada no Tema 1132 (Repetitivo), “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

VII.
Na espécie, nota-se que o Recorrido enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço do Recorrente especificado no contrato (Rua Maria e Pereira, nº 1025, Jardim da Penha, Vitória - id. 29057282 de origem), não sendo realizada a sua entrega em virtude da informação de que “
não existe o número
” (id. 29057286 de origem). Logo, não pode ser imputado ao Recorrido a desídia do Recorrente não ter informado os dados corretos do seu endereço. Além disso, houve nova tentativa do Recorrido em notificar o Recorrente em endereço situado em outro Estado (Bahia), sendo que houve o seu retorno por se tratar de “
endereço insuficiente
” (id. 29057288 de origem).

VIII.
Nada obstante o relato cenário se revelasse suficiente para demonstrar que o Recorrido desincumbiu-se de sua obrigação de proceder a regular comprovação da constituição em mora do Recorrente, nota-se, inclusive, que houve o protesto por edital para tal desiderato (id. 29057285 de origem). Ademais, não se pode olvidar que “
a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
” (STJ - AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014), o que restou evidenciado na espécie. Desta feita, sob qualquer ângulo que se aprecie a matéria, conclui-se que o Recorrido procedeu a comprovação da constituição em mora do Recorrente.

IX.
Na medida em que a Legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/1969) institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal (artigo 3º, § 2º), surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

X.
De acordo com a Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

XI.
Em consonância com a tese firmada no Tema 1040 (Repetitivo) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
” (STJ - REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.).

XII.
“
Meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

XIII.
Na hipótese dos autos, à míngua de depósito integral da dívida e diante da ausência de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, eis que concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, tem-se por inviável afastar a eficácia do
Decisum
recorrido apenas com amparo na circunstância de que o Recorrido precisa do veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo.

XIV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011224-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUCAS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

BANCÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA INEXITOSA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO E EM OUTRA LOCALIDADE. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE EM SIMPLES ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

II.
In casu
, extrai-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o levantamento do sigilo do processo, uma vez que o caso em tela não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 189 e incisos do Código de Processo Civil.

III.
Na espécie, ainda que os autos de origem tenham sido cadastrados inicialmente como Segredo de Justiça, certo é que por ocasião do deferimento da medida liminar não mais subsistia qualquer sigilo, não havendo qualquer prova de que o Patrono do Recorrente não obteve acesso aos autos, tanto assim que instruiu este recurso com as peças do feito de origem. Logo, não há se falar na configuração de eventual prejuízo a justificar a decretação da suscitada nulidade processual.

IV.
A despeito de o Recorrente afirmar que tal “
situação que culminou na apreensão ilegal do veículo”
, ao consultar os autos eletrônicos de origem não há nenhum registro de que se logrou êxito – até este momento – em realizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo. Ao revés, de acordo com o Mandado devolvido pelo Sr. Oficial de Justiça, cuja juntada nos autos de origem ocorreu em 21/09/2023 (id. 31126821), restou assim certificado: “
procedi à busca e deixei de efetuar à apreensão dos bens indicados no mandado, bem como deixei de CITAR E INTIMAR LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS, em razão de não ter localizado o nº 1025 na referida rua e, apesar de diligências realizadas, não fora possível a sua localização
”. Registre-se, inclusive, que, em Despacho proferido pelo Magistrado no dia 22/09/2023, foi determinada a intimação da “
parte autora para ciência da devolução do mandado sem cumprimento (ID 31126815) e para requerer o que entender oportuno em cinco (05) dias
”. Deste modo, não se identifica qualquer demonstração, ao menos até este momento, de que a Decisão recorrida tenha sido cumprida, sendo certo, de toda sorte, que o Recorrente logrou ter acesso aos autos, pelos motivos acima delineados.

V.
D
e acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
. Por sua vez,
preceitua o § 2º, do artigo 2º, que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

VI.
De acordo com a tese firmada no Tema 1132 (Repetitivo), “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

VII.
Na espécie, nota-se que o Recorrido enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço do Recorrente especificado no contrato (Rua Maria e Pereira, nº 1025, Jardim da Penha, Vitória - id. 29057282 de origem), não sendo realizada a sua entrega em virtude da informação de que “
não existe o número
” (id. 29057286 de origem). Logo, não pode ser imputado ao Recorrido a desídia do Recorrente não ter informado os dados corretos do seu endereço. Além disso, houve nova tentativa do Recorrido em notificar o Recorrente em endereço situado em outro Estado (Bahia), sendo que houve o seu retorno por se tratar de “
endereço insuficiente
” (id. 29057288 de origem).

VIII.
Nada obstante o relato cenário se revelasse suficiente para demonstrar que o Recorrido desincumbiu-se de sua obrigação de proceder a regular comprovação da constituição em mora do Recorrente, nota-se, inclusive, que houve o protesto por edital para tal desiderato (id. 29057285 de origem). Ademais, não se pode olvidar que “
a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
” (STJ - AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014), o que restou evidenciado na espécie. Desta feita, sob qualquer ângulo que se aprecie a matéria, conclui-se que o Recorrido procedeu a comprovação da constituição em mora do Recorrente.

IX.
Na medida em que a Legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/1969) institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal (artigo 3º, § 2º), surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

X.
De acordo com a Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

XI.
Em consonância com a tese firmada no Tema 1040 (Repetitivo) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
” (STJ - REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.).

XII.
“
Meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

XIII.
Na hipótese dos autos, à míngua de depósito integral da dívida e diante da ausência de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, eis que concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, tem-se por inviável afastar a eficácia do
Decisum
recorrido apenas com amparo na circunstância de que o Recorrido precisa do veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo.

XIV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 6115087) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o banco propôs a ação de busca e apreensão em segredo de justiça, com o intuito claro de dificultar a defesa do agravante no processo”, e, “mesmo após ter sido habilitado nos autos, o advogado continuou sem ter acesso às peças processuais, impossibilitando-lhe de tomar as medidas judiciais legais e cabíveis
”.

Enfatiza que “
o patrono do agravante por diversas vezes tentou entrar em contato com a secretaria da vara para tentar solucionar a situação e ter acesso aos autos, mas, mesmo assim, não obteve êxito, situação que culminou na apreensão ilegal do veículo
”, o que ensejou violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos atos processuais.

Sustenta que “
o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais RESP 19518882 e RESP 19516623, que tem por objeto a regularidade da assinatura por terceiros de notificações extrajudiciais enviadas pelos bancos aos seus devedores, reconheceram os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, que teve como Relatoria o Ministro Marco Buzzi, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), determinou o sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Destaca que “
no presente caso, vislumbra que a NOTIFICAÇÃO não foi encaminhada para o agravante, nem entregue em seu endereço, nem mesmo assinado pelo referido, nem por terceiros, justamente o que será discutido no plenário pelo STJ no julgamento dos referidos recursos
”.

Defende, neste contexto, que não houve a regular comprovação da constituição em mora, porque “
o agravante não recebeu nem assinou a notificação extrajudicial, documento que prova a mora, sendo tal requisito essencial para o deferimento da liminar em síntese, conforme consta em documento anexado, comprovando cabalmente que o agravante não recebeu a notificação
”.

Argumenta, por fim, que a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, cujo afastamento, portanto, afasta a possibilidade de concessão da medida liminar no feito de origem.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6283309), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 6984723), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 6115087) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o banco propôs a ação de busca e apreensão em segredo de justiça, com o intuito claro de dificultar a defesa do agravante no processo”, e, “mesmo após ter sido habilitado nos autos, o advogado continuou sem ter acesso às peças processuais, impossibilitando-lhe de tomar as medidas judiciais legais e cabíveis
”.

Enfatiza que “
o patrono do agravante por diversas vezes tentou entrar em contato com a secretaria da vara para tentar solucionar a situação e ter acesso aos autos, mas, mesmo assim, não obteve êxito, situação que culminou na apreensão ilegal do veículo
”, o que ensejou violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos atos processuais.

Sustenta que “
o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais RESP 19518882 e RESP 19516623, que tem por objeto a regularidade da assinatura por terceiros de notificações extrajudiciais enviadas pelos bancos aos seus devedores, reconheceram os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, que teve como Relatoria o Ministro Marco Buzzi, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), determinou o sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Destaca que “
no presente caso, vislumbra que a NOTIFICAÇÃO não foi encaminhada para o agravante, nem entregue em seu endereço, nem mesmo assinado pelo referido, nem por terceiros, justamente o que será discutido no plenário pelo STJ no julgamento dos referidos recursos
”.

Defende, neste contexto, que não houve a regular comprovação da constituição em mora, porque “
o agravante não recebeu nem assinou a notificação extrajudicial, documento que prova a mora, sendo tal requisito essencial para o deferimento da liminar em síntese, conforme consta em documento anexado, comprovando cabalmente que o agravante não recebeu a notificação
”.

Argumenta, por fim, que a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, cujo afastamento, portanto, afasta a possibilidade de concessão da medida liminar no feito de origem.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 6283309), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 6984723), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6283309), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face do Recorrente, tendo por objeto o veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, ano 2023, cor branca, placa SFT6B00, RENAVAM 01339398521, Chassi 9BRB33BE9P2139318.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, em face da qual o Recorrente se insurge por meio deste recurso.

A propósito das irresignações do Recorrente, cabe pontuar, de início, que “
o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.994/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

In casu
, extrai-se da Decisão recorrida que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o levantamento do sigilo do processo, uma vez que o caso em tela não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 189 e incisos do Código de Processo Civil.

Na espécie, ainda que os autos de origem tenham sido cadastrados inicialmente como Segredo de Justiça, certo é que por ocasião do deferimento da medida liminar não mais subsistia qualquer sigilo, não subsistindo qualquer prova de que o Patrono do Recorrente não obteve acesso aos autos, tanto assim que instruiu este recurso com as peças do feito de origem. Logo, não há se falar na configuração de eventual prejuízo a justificar a decretação da suscitada nulidade processual.

Atrelado a isso, a despeito de o Recorrente afirmar que tal “
situação que culminou na apreensão ilegal do veículo”
, ao consultar os autos eletrônicos de origem não há nenhum registro de que se logrou êxito – até este momento – em realizar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Ao revés, de acordo com o Mandado devolvido pelo Sr. Oficial de Justiça, cuja juntada nos autos de origem ocorreu em 21/09/2023 (id. 31126821), restou assim certificado: “
procedi à busca e deixei de efetuar à apreensão dos bens indicados no mandado, bem como deixei de CITAR E INTIMAR LEONARDO DE ALMEIDA FORTUNA REBOUÇAS, em razão de não ter localizado o nº 1025 na referida rua e, apesar de diligências realizadas, não fora possível a sua localização
”.

Registre-se, inclusive, que, em Despacho proferido pelo Magistrado no dia 22/09/2023, foi determinada a intimação da “
parte autora para ciência da devolução do mandado sem cumprimento (ID 31126815) e para requerer o que entender oportuno em cinco (05) dias
”.

Deste modo, não se identifica qualquer demonstração, ao menos até este momento, de que a Decisão recorrida tenha sido cumprida, sendo certo, de toda sorte, que o Recorrente logrou ter acesso aos autos, pelos motivos acima delineados.

No que concerne às demais matérias aduzidas neste recurso, impõe-se assentar, por oportuno, que, d
e acordo com o
artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
.

Por sua vez,
preceitua o
§ 2º, do artigo 2º
, que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desta feita, a jurisprudência professa a compreensão de que “
é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Nada obstante, nota-se que o destacado entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva.

A propósito disso, adota-se a premissa de que “
o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária
, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. (...)
A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado
, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.).

Na espécie, nota-se que
o Recorrido enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço do Recorrente especificado no contrato
(Rua Maria e Pereira, nº 1025, Jardim da Penha, Vitória - id. 29057282 de origem), não sendo realizada a sua entrega em virtude da informação de que “
não existe o número
” (id. 29057286 de origem). Logo,
não pode ser imputado ao Recorrido a desídia do Recorrente não ter informado os dados corretos do seu endereço
.

Além disso, houve nova tentativa do Recorrido em notificar o Recorrente em endereço situado em outro Estado (Bahia), sendo que houve o seu retorno por se tratar de “
endereço insuficiente
” (id. 29057288 de origem).

Nada obstante o relato cenário se revelasse suficiente para demonstrar que o Recorrido desincumbiu-se de sua obrigação de proceder a regular comprovação da constituição em mora do Recorrente,
nota-se, inclusive, que houve o protesto por edital para tal desiderato
(id. 29057285 de origem).

Ademais, não se pode olvidar que “
a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
” (STJ - AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014), o que restou evidenciado na espécie.

Desta feita, sob qualquer ângulo que se aprecie a matéria, conclui-se que o Recorrido procedeu a comprovação da constituição em mora do Recorrente.

Ainda no que concerne ao referido tema, importa consignar que, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente,
não subsiste, na atualidade, qualquer determinação imposta pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS para suspensão de processos no âmbito nacional que versem sobre a entrega, ou não, da notificação extrajudicial no endereço do Devedor.

Isso porque, em Questão de Ordem suscitada nos referidos recursos afetados, entendeu-se por afastar o comando de sobrestamento dos feitos que tratem da matéria
, consoante Acórdãos assim ementados,
in litteris:

“
EMENTA
: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.

1.
A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1º, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes.

2.
A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes.

3.
Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa.

4.

Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes
.

(
STJ
- QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

EMENTA
: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.

1.
A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1º, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes.

2.
A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes.

3.
Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa.

4.

Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes
.

(
STJ
- QO no REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Não bastasse tal circunstância, certo é que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou a matéria afetada no REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, tendo fixado a seguinte tese divulgada no Informativo nº 782 (15/08/2023), eis que pendente de publicação o Acórdão
, in litteris:

Tese no Tema 1132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Portanto, percebe-se que
a tese firmada se revela contrária ao que defendido pelo Recorrente na espécie
, o que só corrobora as considerações anteriores que evidenciam a regularidade da comprovação da constituição em mora no feito de origem.

Superada a aludida questão, impende considerar, em continuidade ao exame do que aduzido pelo Recorrente, que, d
e acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Em sendo assim, na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual
.

Neste ponto, não se pode olvidar que a
Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

Aliás, em consonância com a tese firmada no
Tema 1040 (Repetitivo)
pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
” (STJ - REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.).

Nesta ordem de ideias, revela-se assente, outrossim, a compreensão de que “
meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

Na hipótese dos autos, à míngua de depósito integral da dívida e diante da ausência de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, eis que concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, tem-se por inviável sobrestar a eficácia do
Decisum
recorrido apenas com amparo na circunstância de que o Recorrido precisa do veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo.

Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que (
I
) o cadastramento inicial da demanda de origem como Segredo de Justiça não ensejou nenhuma nulidade, seja porque o Magistrado determinou, ainda na Decisão recorrida, o levantamento do sigilo, seja porque não há nenhum indicativo de que o Advogado do Recorrente foi impedido de ter pleno acesso aos autos; (
II
) restou firmada a Tese do
Tema 1132 (Repetitivo) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, e, na espécie, houve a tentativa inexitosa de notificar o Recorrente no endereço previsto no contrato e também em outra localidade identificada pelo Recorrido, somente após o que foi procedido o protesto por edital, daí a inequívoca comprovação da constituição em mora; (
IV
) à vista do regramento do Decreto-Lei nº 911/1969, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar com base em simples alegações de abusividade contratual, notadamente quando não realizado o depósito integral da dívida, como na espécie.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.